Tribunal: TJBA
Processo: 8078019-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078019-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL BRANDAO DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MAIA

AGRAVADO: ALBERTO RAFAEL DA SILVA NOVAES e outros

Advogado(s)
:
DIANNE LYS MOURA REZENDE, MYLENA ROCHA DIAS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA REMOÇÃO DE MÚSICA DE PLATAFORMAS DIGITAIS.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. MÚSICA COM CONTEÚDO OFENSIVO E INTIMIDATÓRIO.
INDÍCIOS DE
USO NÃO AUTORIZADO DE ÁUDIO PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a retirada, suspensão de acesso e indisponibilidade da música “Pretinho Uva”, divulgada pelos agravantes, em razão de suposta violação à honra, à imagem e à integridade psicológica dos agravados e de familiares destes.

2. Os agravantes sustentam que a medida judicial configura censura prévia e afronta à liberdade de expressão artística assegurada pelos arts. 5º, IX, e 220 da CF/1988.

3. Os agravados alegam que a composição musical extrapola os limites da crítica artística e profissional, contendo ameaças veladas, ofensas pessoais e familiares, além da utilização indevida de áudio privado sem autorização.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ordem judicial de remoção da obra musical configura censura vedada pela Constituição Federal; e (ii) saber se o conteúdo da música extrapola os limites da liberdade de expressão artística, caracterizando violação aos direitos da personalidade e justificando a tutela de urgência concedida.

III. Razões de decidir

5. A liberdade de expressão artística constitui direito fundamental assegurado pelos arts. 5º, IX, e 220 da CF/1988, mas não possui caráter absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade, especialmente a honra, a imagem, a intimidade e a dignidade da pessoa humana.

6. O controle jurisdicional exercido no caso concreto não configura censura prévia, mas medida posterior de tutela de direitos fundamentais diante da existência de indícios de ilicitude no conteúdo já divulgado ao público.

7. Os elementos constantes dos autos indicam que a música permite a identificação dos agravados, inclusive mediante menção nominal e referências públicas associando a composição aos conflitos envolvendo a antiga produtora musical.

8. Os versos da composição extrapolam o âmbito da crítica profissional e apresentam conteúdo intimidatório relacionado à integridade física do agravado e de seu filho menor, circunstância incompatível com o exercício regular da liberdade artística e incompatível com a proteção integral da criança e do adolescente.

9. Há, ainda, indícios de ofensa à honra da genitora do agravado mediante utilização de expressões depreciativas e conteúdo de cunho vexatório desvinculado de crítica legítima.

10. A inclusão de áudio privado supostamente pertencente à genitora do agravado, sem autorização, caracteriza aparente violação ao art. 20 do CC, sobretudo diante da utilização do conteúdo para exposição pública e finalidade econômica.

11. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito demonstrada pelos indícios de violação aos direitos da personalidade e do perigo de dano decorrente da ampla disseminação do conteúdo em plataformas digitais.

12. O prejuízo econômico alegado pelos agravantes não prevalece sobre a proteção da honra, da dignidade e da integridade psicológica dos agravados, sendo a medida reversível em caso de improcedência da demanda principal.

13. Os precedentes do STF invocados pelos agravantes não se aplicam integralmente ao caso concreto, pois não tratam de manifestações artísticas contendo ameaças à integridade física de terceiros ou utilização indevida de conteúdo privado.

IV. Dispositivo e tese

14. Agravo interno julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8078019-92.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Agravantes,

GABRIEL BRANDÃO DA COSTA
e
30PRAUM AGENCIAMENTO & PRODUÇÃO LTDA

e, como Agravados,

ALBERTO RAFAEL DA SILVA NOVAES
e
HASH PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E EVENTOS LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO,
CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA